Tribunal: STJ
Processo: 0007755-43.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850574 - RJ (2025/0038558-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESMALTEC S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ121350
FABÍOLA DE ARAÚJO BRAGA - SP227800
GEAMILLE OLIVEIRA DINIZ - SP347634
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: AUTARQUIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : ANTONIO JOAQUIM PIRES E ALBUQUERQUE
PEDRO PAULO SOARES DE SOUZA - RJ151058
JULIANA LOBIANCO DA SILVA - RJ162089
RICARDO AFFONSO RAMOS - RJ173570
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA
ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/RJ. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E
DE RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS VEDADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PORTARIA. ATO NORMATIVO NÃO
INSERIDO
NO
CONCEITO
DE
LEI
FEDERAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No presente caso, o Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório
1.
produzido nos autos, concluiu pela higidez da autuação, bem como pela proporcionalidade da
multa aplicada, em observância à razoabilidade e às regras previstas para as hipóteses de
descumprimento das normas pertinentes à defesa do consumidor. Diante desse contexto, não
sendo o montante flagrantemente desproporcional, seria imprescindível o revolvimento dos
fatos e das provas acostadas aos autos para desconstituir a convicção formada pelo colegiado
de origem e acolher os argumentos do recurso especial, o que é vedado na via recursal
especial pela Súmula n. 7/STJ.
Tendo a Corte originária atestado que foram observados os ditames previstos na Portaria
2.
PROCON/RJ 06/2014, relativamente à fixação do montante devido a título de multa, o
reconhecimento da afronta à lei federal exigiria a interpretação do referido ato normativo
infralegal, cuja violação não pode ser aferida na via do recurso especial.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "de que os mesmos óbices
3.
impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente
Documento eletrônico VDA49975020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 57fb024d-9eb1-4008-823b-7530891bcd11

ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no AREsp
n. 2.191.927/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
23/8/2024
O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária
4.
imposição da referida sanção, tornando-se imperioso para tal que seja nítida a utilização
abusiva ou protelatória do recurso, o que não se verifica na hipótese ora examinada.
. Agravo interno desprovido.
5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49975020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 57fb024d-9eb1-4008-823b-7530891bcd11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850574 - RJ (2025/0038558-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESMALTEC S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ121350
FABÍOLA DE ARAÚJO BRAGA - SP227800
GEAMILLE OLIVEIRA DINIZ - SP347634
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: AUTARQUIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : ANTONIO JOAQUIM PIRES E ALBUQUERQUE
PEDRO PAULO SOARES DE SOUZA - RJ151058
JULIANA LOBIANCO DA SILVA - RJ162089
RICARDO AFFONSO RAMOS - RJ173570
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA
ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/RJ. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E
DE RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS VEDADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PORTARIA. ATO NORMATIVO NÃO
INSERIDO
NO
CONCEITO
DE
LEI
FEDERAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No presente caso, o Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório
1.
produzido nos autos, concluiu pela higidez da autuação, bem como pela proporcionalidade da
multa aplicada, em observância à razoabilidade e às regras previstas para as hipóteses de
descumprimento das normas pertinentes à defesa do consumidor. Diante desse contexto, não
sendo o montante flagrantemente desproporcional, seria imprescindível o revolvimento dos
fatos e das provas acostadas aos autos para desconstituir a convicção formada pelo colegiado
de origem e acolher os argumentos do recurso especial, o que é vedado na via recursal
especial pela Súmula n. 7/STJ.
Tendo a Corte originária atestado que foram observados os ditames previstos na Portaria
2.
PROCON/RJ 06/2014, relativamente à fixação do montante devido a título de multa, o
reconhecimento da afronta à lei federal exigiria a interpretação do referido ato normativo
infralegal, cuja violação não pode ser aferida na via do recurso especial.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "de que os mesmos óbices
3.
impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise
recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente
Documento eletrônico VDA49532180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:49
Código de Controle do Documento: 99a45d68-4c8c-43a8-98d3-4e63076edc59

ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no AREsp
n. 2.191.927/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
23/8/2024
O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária
4.
imposição da referida sanção, tornando-se imperioso para tal que seja nítida a utilização
abusiva ou protelatória do recurso, o que não se verifica na hipótese ora examinada.
. Agravo interno desprovido.
5

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ESMALTEC S.A. contra decisão
monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 708):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA, MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/RJ.
AUSÊNCIA
DE
PROPORCIONALIDADE
E
DE
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS VEDADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PORTARIA. ATO
NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 722-724), a agravante reitera a alegação
de violação e de interpretação divergente aos arts. 57 do CDC e 28 do Decreto 2.181
/1997.
Em suas razões, alega que "não há que se falar em óbices impostos à
admissão do recurso especial pela fundamentação apresentada em suas razões
recursais" (e-STJ, fl. 723).
Sustenta que o art. "57, do Código de Defesa do Consumidor, que determina
que a pena de multa seja graduada de acordo com a gravidade da infração, a
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", bem como que o art. 28 do
Decreto 2.181/1997 prevê que é necessário, para a aplicação da multa pelo Procon,
haver "gravidade da prática Infrativa; extensão do dano causado aos consumidores;
vantagem auferida com ato infrativo" (e-STJ, fl. 723).
Pleiteia, ao final, a reforma da decisão agravada.
Impugnação apresentada, com pedido de aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC/2015 (e-STJ, fls. 733-740).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA49532180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:49
Código de Controle do Documento: 99a45d68-4c8c-43a8-98d3-4e63076edc59

Trata-se, na origem, de ação anulatória, ajuizada pela agravante,
objetivando o reconhecimento da ilegalidade da multa administrativa aplicada pelo
Procon/RJ, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ou a minoração do valor
estabelecido.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, ao julgar a controvérsia, adotou a seguinte fundamentação (e-STJ,
fls. 548-553 – sem grifo no original):

Anoto, no que diz respeito mérito, que a referida multa é decorrente de
reclamação apresentada por consumidora (Marlene Coelho dos Santos)
perante o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de
Janeiro, PROCON RJ (índex 000020), alegando que pleiteou pela troca ou a
restituição do valor pago no fogão de 4 bocas Mayorca Super, no valor de
R$ 360,69 (trezentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos),
adquirido em
, junto à revenda Casas Bahia, visto que apresentou
28/04/2012
problemas em sua funcionalidade e o vício não foi sanado a contento
quando encaminhado à assistência técnica.
Consigno, nesse momento, que foi instaurado Processo Administrativo que
teve seu processamento regular, respeitou os princípios do contraditório e da
ampla defesa, com decisão fundamentada com relação à irregularidade
praticada pela empresa ESMALTEC S/A., havendo pleno respaldo legal para
a aplicação da sanção, com base na Lei Estadual n.o 6.007/2011 e no
Código de Defesa do Consumidor (índex 000020), tendo, inclusive,
informação nos autos de que a apelante não apresentou defesa e da
realização de audiência de conciliação infrutífera, no âmbito administrativo
pela ausência da empresa (índex 000031). Posteriormente, foi prolatada a
decisão de aplicação de multa pedagógica e punitiva no valor de R$
12.106,67 (doze mil, cento e seis reais e sessenta e sete centavos) que,
diante do seu trânsito em julgado, foi remetida para a Dívida Ativa do Estado,
tendo sido constituída a CDA n.o 2016/081.504-7 (índex 00004 da Execução
Fiscal n. o 0187992-38.2019.8.19.0001).
Assinalo que não comprova a recorrente a alegada inexistência da infração a
ela imputada, com o cumprimento do estabelecido na Lei Consumerista nos
caso de defeito de produto, bem como suposto equívoco no cálculo da
multa, restando obedecidos os ditames da Portaria PROCON/RJ n.o 06/2014.
Saliento que a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será
aplicada mediante Procedimento Administrativo, conforme o disposto no art.
57 do CDC, não havendo que se falar em irregularidade capaz de macular a
CDA, no presente caso.
Menciono, por relevante, que também não assiste razão à apelante no que
diz respeito ao valor da multa, eis que este não se mostra excessivo, sendo
a questão examinada na esfera administrativa do PROCON que observou
todos os critérios para sua fixação.
Documento eletrônico VDA49532180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:49
Código de Controle do Documento: 99a45d68-4c8c-43a8-98d3-4e63076edc59

Sinalizo, agora, que os critérios legais para aplicação de sanção
administrativa pelo descumprimento de normas de proteção ao consumidor
estão definidos no art. 57 do CDC:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o
Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores
cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de
proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e
não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.
Vejo que a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve
respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do
valor das penalidades aplicadas, sendo certo que ao Poder Judiciário cabe
analisar a legalidade de tal montante aplicado, o que, por certo, não
representa ingerência no exercício da atribuição administrativa.
Sublinho, nesta altura, que a penalidade administrativa deve ser graduada
conforme a gravidade da conduta, a vantagem auferida e a capacidade
econômica do infrator, sob pena de não alcançar seu fim pedagógico e
repressivo, conforme determinação do art. 57 do Código de Defesa do
Consumidor e do art. 28 do Decreto n.o 2.181/1997, devendo o valor ser
fixado conforme a Lei Estadual n.o 6.007/2011.
Neste contexto, não há que se falar em eventual exorbitância do valor da
multa aplicada, tendo em vista que a decisão administrativa em questão está
em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
bem como com as regras previstas para as hipóteses de descumprimento
das normas pertinentes à defesa do consumidor.
[...]
Concluo, assim, que não merece reforma a sentença recorrida, mantendo o
valor original da multa administrativa aplicada pelo PROCON/RJ em relação
à empresa ESMALTEC S/A.
Verifica-se dos excertos colacionados que o Tribunal originário, com
fundamento no acervo fático-probatório produzido nos autos, concluiu pela higidez da
autuação, bem como pela proporcionalidade da multa aplicada, em observância à
razoabilidade e às regras previstas para as hipóteses de descumprimento das normas
pertinentes à defesa do consumidor.
Diante desse contexto, não sendo o montante flagrantemente
desproporcional, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas acostadas
aos autos para desconstituir a convicção formada pelo colegiado de origem e acolher
os argumentos do recurso especial, o que é vedado na via recursal especial pela
Súmula n. 7/STJ.
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

Documento eletrônico VDA49532180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:49
Código de Controle do Documento: 99a45d68-4c8c-43a8-98d3-4e63076edc59

ADMINISTRATIVO.
MULTA.
VALOR.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do entendimento do acórdão hostilizado, a fim de se reconhecer
que o Procon não teria estabelecido critérios objetivos para fixação da multa,
importaria em reapreciação dos elementos de convicção presentes nos
autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A alteração do valor da multa administrativa em sede de recurso especial
só é possível em caráter excepcional quando ela se mostrar flagrantemente
desproporcional, o que não se verifica no caso.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.669.185/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
11/12/2024

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RECLAMAÇÃO
FORMULADA
PELO
PROCON.
PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA
MULTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL NO ÂMBITO LOCAL.
1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de
origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da
matéria objeto do recurso, a qual nem sequer foi suscitada em sede de
embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em razão do não
preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
3. O recurso especial não é via adequada para que a parte alegue violação
de decreto regulamentar, o qual não se enquadra no conceito de lei federal.
4. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a higidez da
autuação, bem como a proporcionalidade da multa aplicada, eventual
alteração das premissas adotadas demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Nos procedimentos de infração administrativa dos estados, inexistindo
norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a
disposição prevista na Lei n. 9.873/1999, cujo âmbito de incidência é restrito
às ações punitivas na esfera da administração pública federal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.151.570/MT, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/11/2024
29/11/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA49532180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:49
Código de Controle do Documento: 99a45d68-4c8c-43a8-98d3-4e63076edc59

JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON.
MULTA
BASEADA
NA
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DA
PARTE
INFRATORA.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDAS
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
4. Quanto ao montante da sanção aplicada, consta no aresto impugnado:
"Por outro lado, a sanção pecuniária, no caso concreto, foi arbitrada com
supedâneo no Poder de Polícia, mediante a instauração do regular processo
administrativo, nos termos do disposto no artigo 57 do CDC e Portarias
Normativas PROCON nos 26/06 e 45/15. O montante da sanção pecuniária,
ao contrário do sustentado pela parte autora, não é confiscatório e atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Efetivamente, a
condição econômica do fornecedor está relacionada ao resultado obtido na
comercialização da integralidade dos produtos e serviços de telefonia,
alcançando a Receita Média Mensal do valor de R$ 504.067.432,95 (fls.
432). E, o montante da penalidade aplicada é inferior a 0,7% da referida
Receita Média Mensal (6 infrações administrativas, considerada a multa de
maior gravidade, acrescida de 1/3, a título de concurso e a incidência, ao
final, das circunstâncias agravantes, referentes ao dano coletivo e
reincidência; fls. 475 e 554). A sanção pecuniária, acima mencionada, tem
por escopo punir o infrator e, também, coibir a prática de atos atentatórios ou
abusivos, praticados pelo fornecedor do serviço, contra os direitos
fundamentais assegurados na legislação específica".
5. Com efeito, destacam-se duas funções da multa administrativa no âmbito
da tutela dos interesses difusos e coletivos: a punição do infrator in concreto
e a dissuasão
de infratores potenciais.
in abstracto
6. Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao
confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, o efeito confiscatório
inconstitucional e, do outro, a leniência condescendente que possa ser
enxergada pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei
- efeito de certa "normalização" da sanção monetária como se fosse um
custo a mais do negócio, sobretudo diante de grandes grupos econômicos,
incentivo inequívoco à reincidência e ao enfraquecimento, pela
desmoralização, do comando legislativo.
7. Não há primazia legal sobre a gravidade da infração na dosimetria da
pena. Decerto é critério que não pode ser ignorado, mas que reclama a
avaliação juntamente com a capacidade econômica do agente, prevista no
art. 57 da Lei Consumerista, de forma a individualizar seus efeitos
proporcionalmente aos fins punitivos, pedagógicos e dissuasórios sobre o
infrator.
8.
, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher as pretensões
In casu
recursais, a fim de infirmar a conclusão adotada na origem concernente ao
montante da penalidade administrativa, demanda revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49532180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:49
Código de Controle do Documento: 99a45d68-4c8c-43a8-98d3-4e63076edc59

9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.379.528/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
20/8/2024

Ademais, tendo a Corte originária atestado que foram observados os
ditames previstos na Portaria PROCON/RJ 06/2014, relativamente à fixação do
montante devido a título de multa, o reconhecimento da afronta à lei federal exigiria a
interpretação do referido ato normativo infralegal, cuja violação não pode ser aferida na
via do recurso especial.
Veja-se (sem grifo no original):

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. AÇÃO ANULATÓRIA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA.
AUTUAÇÃO. PENALIDADE. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. PORTARIA
NORMATIVA DO PROCON. ATO NORMATIVO NÃO INCLUÍDO NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ASUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NÃO
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMANTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Com relação à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, o
agravo interno não merece ser conhecido, uma vez que a parte agravante,
no ponto, limitou-se a repetir as razões do recurso especial, o que é
insuficiente para atender ao comando estampado no § 1o do art. 1.021 do
CPC/2015: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem acerca da
caracterização da conduta infrativa demandaria o revolvimento do conjunto
fático probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Com relação ao valor da penalidade, a verificação da aplicação escorreita
no caso concreto dos critérios descritos no art. 57 do CDC, bem como da
razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de multa
administrativa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e a análise de ato normativo que não se enquadra no conceito de
"tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF (Portaria
Normativa PROCON no 26/06), o que é vedado nesta senda recursal.
4. Acerca da alegada violação aos arts. artigos 30 e 37-A da Lei no 10.522
/2002 e 927 do Código de Processo Civil, verifica-se ausência de
manifestação da Corte de origem sobre a tese recursal com enfoque nos
dispositivos legais tido por violados, o que impede o conhecimento do
recurso ante o óbice previsto nas Súmulas 282 e 356 do STF.
5. As razões apresentadas no recurso especial, bem como no presente
agravo, não são suficientes para impugnar os argumentos utilizados pelo
Tribunal de origem como fundamento para solucionar a controvérsia, o que
atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49532180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:49
Código de Controle do Documento: 99a45d68-4c8c-43a8-98d3-4e63076edc59

(AgInt no AREsp n. 2.430.528/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
13/6/2024

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.
SÚMULA
211/STJ.
INFRAÇÕES
AO
CÓDIGO
DO
CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. CRITÉRIOS
ADOTADOS E QUANTITATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PORTARIA. ATO
NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do artigo 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia, inclusive sobre a quais ora se
alega omissão.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
4. O Tribunal de origem, após ampla análise do contexto fático-probatório
dos autos, concluiu: i) pela ocorrência das diversas infrações ao Código de
Defesa do Consumidor descritas nos auto de infração atacado; e ii) as
infrações praticadas pela empresa autuada, além de atingirem
potencialmente todos os consumidores, não foram restritas a determinados
estabelecimentos comerciais, razão pela qual não é possível apontar o
faturamento de qualquer deles para obter o cálculo da base da
A
multa.
revisão de tais entendimentos demanda incursão no acervo fático-probatório
da causa e interpretação das cláusulas dos contratos firmados entre as
partes, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.
5. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a revisão a que chegou
o Tribunal de origem acerca dos critérios adotados e do quantitativo da multa
aplicada pelo Procon demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos
autos e das Portarias Normativas expedidas do Procon, o que é vedado no
âmbito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 7/STJ e do teor
do artigo 105, III, da CF. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ é firme no sentido de que a apreciação, em
recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou
vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou
recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 1.890.271/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/10/2021
3/11/2021
Documento eletrônico VDA49532180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:49
Código de Controle do Documento: 99a45d68-4c8c-43a8-98d3-4e63076edc59

Por fim, "é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou
à tese jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.191.927/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
).
23/8/2024
Dessa maneira, tendo em vista que as alegações genéricas feitas no agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Quanto ao pedido veiculado em contrarrazões recursais, no sentido da
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, cabe pontuar que esta
Corte Superior tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do
agravo interno não enseja a necessária imposição da referida sanção, tornando-se
imperioso para tal que seja nítida a utilização abusiva ou protelatória do recurso, o que
não se verifica no presente caso.
Ilustrativamente (sem grifo no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE
PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de vício integrativo.
II - . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir,
fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do
princípio do livre convencimento motivado.
III -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não
In casu
ser necessária produção de provas além daquelas já existentes, afastando o
cerceamento de defesa, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na Súmula n. 7/STJ.
III - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c
do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede
o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da
similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de
fatos e provas.
IV - Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais,
deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte
recorrida e os requisitos previstos nos §§ 2o a 10 do art. 85 do estatuto
Documento eletrônico VDA49532180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:49
Código de Controle do Documento: 99a45d68-4c8c-43a8-98d3-4e63076edc59

processual civil de 2015, sendo desnecessária a apresentação de
contrarrazões (v.g. STF, Pleno, AO 2.063 AgR/CE, Rel. Min. Marco Aurélio,
Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j.
18/05/2017), embora tal elemento possa influir na sua quantificação.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.177.715/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
16/5/2025

No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é descabida a imposição da apontada
multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49532180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:49
Código de Controle do Documento: 99a45d68-4c8c-43a8-98d3-4e63076edc59

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.574 / RJ
Número Registro: 2025/0038558-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077554320188190001 202424511819 77554320188190001
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESMALTEC S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ121350
FABÍOLA DE ARAÚJO BRAGA - SP227800
GEAMILLE OLIVEIRA DINIZ - SP347634
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SOC. de ADV.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: AUTARQUIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : ANTONIO JOAQUIM PIRES E ALBUQUERQUE
PEDRO PAULO SOARES DE SOUZA - RJ151058
JULIANA LOBIANCO DA SILVA - RJ162089
RICARDO AFFONSO RAMOS - RJ173570
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESMALTEC S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONCALVES GOMES - RJ121350
Documento eletrônico VDA49935446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:54
Código de Controle do Documento: a200b7ff-c6dd-462b-b30e-126950ea58ad

FABÍOLA DE ARAÚJO BRAGA - SP227800
GEAMILLE OLIVEIRA DINIZ - SP347634
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: AUTARQUIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : ANTONIO JOAQUIM PIRES E ALBUQUERQUE
PEDRO PAULO SOARES DE SOUZA - RJ151058
JULIANA LOBIANCO DA SILVA - RJ162089
RICARDO AFFONSO RAMOS - RJ173570
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:54
Código de Controle do Documento: a200b7ff-c6dd-462b-b30e-126950ea58ad